Tribunal: TJMT
Processo: 1006725-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. LAUDO PERICIAL CONSTATATIVO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INCRA E RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial iniciada em 1999, homologou laudo pericial constatativo de inviabilidade de localização de imóvel e indeferiu a expedição de ofícios ao INCRA e à Receita Federal para obtenção de dados cadastrais (CCIR e ITR).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de laudo pericial que atesta a impossibilidade técnica de localização de imóvel, fundamentada na precariedade de registros imobiliários seculares, deve ser preservada; e (ii) saber se o indeferimento de diligências complementares junto a órgãos públicos configura obstáculo indevido à efetividade da execução e afronta ao dever de cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. A higidez técnica do laudo pericial deve ser mantida quando o auxiliar do juízo demonstra, de forma exauriente, que as matrículas de origem carecem de especialidade objetiva e elementos geográficos mínimos para a individualização espacial imediata do bem.
4. O princípio da cooperação impõe ao magistrado uma postura proativa na condução do processo, especialmente em execuções que tramitam há décadas, sendo inadmissível o reconhecimento de preclusão lógica que impeça a busca por meios secundários de identificação patrimonial.
5. A requisição de informações ao INCRA e à Receita Federal é medida útil e proporcional, pois dados declaratórios do CCIR e do ITR podem fornecer balizas técnicas para a plotagem da área e eventual prosseguimento dos atos expropriatórios, prestigiando o princípio do resultado na execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: "1. É legítima a homologação de laudo pericial constatativo fundamentado na ausência de elementos perimetrais nos registros imobiliários. 2. Em observância aos princípios da cooperação e da efetividade, deve o juízo determinar a expedição de ofícios a órgãos públicos para obtenção de dados cadastrais necessários à tentativa de individualização de imóvel penhorado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 378 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1036042-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, AI no 1021133-30.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006725-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARILDA PEREIRA MARTINS - CPF: 949.925.503-63 (AGRAVANTE), VERA LUCIA PEREIRA MARTINS MACHADO - CPF: 278.627.201-72 (AGRAVANTE), CLEBES PEREIRA MARTINS - CPF: 010.113.651-03 (AGRAVANTE), ROSICLE PEREIRA MARTINS - CPF: 481.791.671-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PEREIRA MARTINS - CPF: 311.339.321-34 (AGRAVANTE), MARLY PEREIRA MONTALVAO - CPF: 027.724.601-69 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (AGRAVADO), ENESIO COELHO DE SOUSA - CPF: 089.018.721-53 (AGRAVADO), LAZARO COELHO NETO - CPF: 344.584.681-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO COELHO DE SOUSA - CPF: 138.643.601-10 (AGRAVADO), MARILEIDE MESQUITA DE SOUZA - CPF: 424.623.551-20 (AGRAVADO), HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA - CPF: 275.381.798-79 (ADVOGADO), CREONE DE SOUZA PARENTE - CPF: 958.691.661-87 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE ARBUES FILHO - CPF: 126.395.911-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 295.873.011-53 (AGRAVANTE), MARILDA PEREIRA MARTINS - CPF: 949.925.503-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO PEREIRA MARTINS - CPF: 311.339.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA LUCIA PEREIRA MARTINS MACHADO - CPF: 278.627.201-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBES PEREIRA MARTINS - CPF: 010.113.651-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSICLE PEREIRA MARTINS - CPF: 481.791.671-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLY PEREIRA MONTALVAO - CPF: 027.724.601-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. LAUDO PERICIAL CONSTATATIVO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INCRA E RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial iniciada em 1999, homologou laudo pericial
constatativo
de inviabilidade de localização de imóvel e indeferiu a expedição de ofícios ao INCRA e à Receita Federal para obtenção de dados cadastrais (CCIR e ITR).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de laudo pericial que atesta a impossibilidade técnica de localização de imóvel, fundamentada na precariedade de registros imobiliários seculares, deve ser preservada; e (
ii
) saber se o indeferimento de diligências complementares junto a órgãos públicos configura obstáculo indevido à efetividade da execução e afronta ao dever de cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. A higidez técnica do laudo pericial deve ser mantida quando o auxiliar do juízo demonstra, de forma exauriente, que as
matrículas de origem carecem de especialidade objetiva e elementos geográficos mínimos para a individualização espacial imediata do bem.

4. O princípio da cooperação impõe ao magistrado uma postura proativa na condução do processo, especialmente em execuções que tramitam há décadas, sendo inadmissível o reconhecimento de preclusão lógica que impeça a busca por meios secundários de identificação patrimonial.

5. A requisição de informações ao INCRA e à Receita Federal é medida útil e proporcional, pois dados declaratórios do CCIR e do ITR podem fornecer balizas técnicas para a plotagem da área e eventual prosseguimento dos atos expropriatórios, prestigiando o princípio do resultado na execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. É legítima a homologação de laudo pericial
constatativo
fundamentado na ausência de elementos perimetrais nos registros imobiliários. 2. Em observância aos princípios da cooperação e da efetividade, deve o juízo determinar a expedição de ofícios a órgãos públicos para obtenção de dados cadastrais necessários à tentativa de individualização de imóvel penhorado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 139, IV, 378 e 797.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1036042-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, AI no 1021133-30.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE LÁZARA MARTINS DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que homologou o laudo pericial
de constatação
e indeferiu a expedição de ofícios ao INCRA e à Receita Federal formulados nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta pela parte recorrente em face de ODONI MESQUITA COELHO, ENÉSIO COELHO DE SOUSA, LÁZARO COELHO NETO, SEBASTIÃO COELHO DE SOUSA e MARILEIDE MESQUITA DE SOUZA, declarando a inviabilidade da constrição e avaliação dos imóveis rurais por deficiência descritiva nos registros imobiliários.

A
agravante, em suas razões recursais, sustenta que a homologação de laudo
que reconheceu que a avaliação não foi realizada em razão da impossibilidade da individualização

do imóvel
ocasionou
cerceamento de defesa e erro de procedimento, pois valida um ato que não atingiu sua finalidade técnica. Argumenta que a obtenção de informações sobre o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
se
revela indispensável para localizar e delimitar a área penhorada.
A
firma que o indeferimento das diligências cria obstáculo instrutório insuperável e impede a satisfação de crédito executado há mais de duas décadas. Pugna pelo provimento do recurso para anular o ato decisório e determinar a realização das medidas de busca patrimonial.

Em contraminuta, os agravados deixaram de apresentar resposta ao recurso, conforme certificado pela secretaria deste Tribunal após o decurso regular do prazo legal.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o agravo de instrumento.

O presente recurso visa o reconhecimento

da
viabilidade de continuidade dos atos expropriatórios sobre bens imóveis cuja localização física restou frustrada em exame pericial preliminar.
Houve

a
homologa
ção

d
o laudo pericial
constatativo
,
concluindo que a
impossibilidade de localização decorre de vícios
inerentes
aos títulos de propriedade, tornando
ineficaz
a busca por documentos administrativos como o CCIR e o ITR.

Da
h
omologação do
l
audo
p
ericial e da
i
nexistência de
c
erceamento de
d
efesa quanto ao seu
c
onteúdo
t
écnico

Inicialmente, cumpre analisar a homologação do laudo pericial técnico-topográfico. Ao contrário do que sustenta a
a
gravante, o laudo apresentado não é inexistente, mas sim conclusivo quanto à impossibilidade fática de localização baseada exclusivamente nos registros cartorários antigos. O perito judicial agiu com rigor técnico ao constatar que as matrículas de origem, datadas das décadas de 1950 e 1960, carecem de especialidade objetiva, pois não apresentam azimutes, coordenadas geográficas ou memoriais descritivos modernos.

A homologação desse laudo, em seus aspectos técnicos, é medida que se impõe, pois o auxiliar do juízo esgotou a análise documental disponível nos cartórios de registro de imóveis de Barra do Garças e Guiratinga. O reconhecimento de que os registros são precários e que a cadeia dominial apresenta déficits de área é uma constatação fática necessária para que o processo avance para etapas subsequentes de saneamento ou substituição da penhora.

Portanto, quanto à
validade
do trabalho pericial realizado até o momento, a decisão agravada não padece de vícios.

Do
d
ever de
c
ooperação e da
e
fetividade da
e
xecução: A
n
ecessidade de
d
iligências
c
omplementares

Superada a validade técnica do laudo, o ponto da insurgência
recursa

está
no indeferimento dos pedidos de expedição de ofícios aos órgãos federais. O
juízo de origem indeferiu tais pleitos sob o argumento de falta de interesse-utilidade e preclusão lógica, asseverando que documentos administrativos não poderiam suprir falhas registrais.

O processo de execução é regido pelo princípio do resultado,
disposto
no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução
se
realiza no interesse do exequente. Paralelamente, o art. 6o do mesmo diploma estabelece o princípio da cooperação, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No caso em tela, a execução perdura por longos
27
anos, fato que, por si só, exige uma postura proativa
por parte da agravante
na busca de meios que viabilizem a satisfação do crédito
, a qual restou evidenciada ao requerer diligências complementares junto ao INCRA e Receita Federal
, nos termos do art. 379, II do CPC
.

O fato de a exequente ter, em determinado momento, admitido a dificuldade de localização não a impede de buscar meios secundários de identificação do patrimônio do devedor
,
logo, não há que se falar em
preclusão lógica
. A expedição de ofícios ao INCRA e à Receita Federal para a obtenção do CCIR e do ITR não é um ato
ineficaz
. Estes documentos, embora possuam natureza administrativa e tributária, frequentemente contêm descrições e poligonais informadas pelos próprios proprietários ao longo dos anos, as quais podem não constar nas matrículas originais, mas que servem como ponto de partida para que um agrimensor realize a plotagem em campo.

O
indeferimento dessas diligências configura um obstáculo indevido ao exercício do direito de ação na v
ia
executiva. A busca pela verdade real e pela localização de bens é um ônus do credor, mas que depende da chancela judicial para romper sigilos ou acessar cadastros restritos.
Portanto,

os documentos complementares requeridos pela agravante demonstram a possibilidade de individualização do imóvel baseada nas informações neles constante as quais estão atreladas ao
imóvel rural
e
ao CPF do executado
.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE IMÓVEL
PENHORADO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO E À INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. MEDIDA ESPECÍFICA, ÚTIL E PROPORCIONAL. PROVIDÊNCIA DESTINADA À
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Prefeitura para fornecimento de dados cadastrais do imóvel
penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2. Discute-se: (i) se a expedição de ofício ao Município, para obtenção de dados cadastrais do imóvel penhorado, pode ser deferida, ainda que não haja comprovação de recusa formal; e (
ii
) se, diante de controvérsia concreta quanto à localização do bem constrito, a diligência requerida revela-se necessária, útil e proporcional ao regular prosseguimento da execução.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
-
3
. A expedição de ofício ao ente municipal para obtenção de dados cadastrais de imóvel penhorado mostra-se legítima quando necessária à sua correta localização e individualização, especialmente em contexto de controvérsia acerca da exata identificação do bem.

4. Não configura diligência genérica ou exploratória a requisição de informação objetiva, específica e pertinente ao próprio objeto da execução, destinada a viabilizar o regular prosseguimento dos atos
executivos.
5. A ausência de demonstração de recusa administrativa formal não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da medida, quando o contexto processual evidencia a utilidade objetiva e imediata da informação pretendida para a adequada individualização do imóvel e para a continuidade dos atos executivos.

6. O CPC prestigia a cooperação processual, autoriza a adoção de medidas executivas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional e admite, no processo de execução, a requisição de informações em poder de terceiros, quando pertinentes ao objeto da constrição e ao interesse do
exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1.
É legítima a expedição de ofício a ente público detentor de dados cadastrais do imóvel penhorado, quando a medida se revelar específica, proporcional e necessária à individualização do bem constrito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 139, IV, 772, III, e 797.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1036042-77 .2025.8.11.0000,
Rel
.
Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02 .2026, pub. 18.02.2026; TJMT, AI no 1021133-30 .2025.8.11.0000,
Rel
.
Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08 .2025, pub.
14.08.2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10041432720268110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2026)

O
juiz deve determinar todas as medidas indutivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme o art. 139, IV, do CPC. O fornecimento de informações por órgãos públicos é
medida
de baixa complexidade com potencial ganho significativo para o processo.

Desta feita, a reforma em parte a decisão,
oportuniza a possibilidade da coleta

de
dados declaratórios (CCIR e ITR)
, para que
perito ou agrimensor técnico
de posse
dessas novas informações
após as devidas análises

possa
persistir na
conclusão de
impossibilidade d
a
localização,
e com isso reconhecer

a
inviabilidade definitiva de constrição sobre tais imóveis, abrindo-se caminho para a substituição definitiva do objeto da execução ou outras medidas coercitivas.

Assim, a
reforma parcial atende ao princípio da menor onerosidade para o devedor sem sacrificar a eficácia da tutela devida ao credor
, razão pela qual merece neste ponto ser acolhida a tese da agravante.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar em parte a decisão interlocutória agravada, nos seguintes termos:

MANTENHO
a homologação do laudo pericial (Id. 196908253) exclusivamente em seus aspectos técnicos e nas conclusões obtidas com base nos elementos até então disponíveis nos autos;

AFASTO
o reconhecimento de preclusão lógica e o indeferimento das diligências complementares, por entender que a busca pela satisfação do crédito deve ser pautada pelo dever de cooperação e pela efetividade jurisdicional;

DETERMINO
ao Juízo de origem que proceda à imediata expedição de ofícios:

Ao
INCRA
, para que forneça o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) integral e eventuais informações do Sistema de Gestão de
Sucessões relacionadas ao imóvel vinculado ao código de cadastro mencionado pela exequente;

À
Secretaria da Receita Federal do Brasil
, para que apresente as declarações de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) dos últimos 05 (cinco) anos referentes ao mesmo imóvel e ao CPF do executado;

A
pós a juntada das informações solicitadas, o magistrado de primeiro grau deverá intimar o perito judicial ou profissional técnico agrimensor para que analise os novos dados e informe se estes permitem a individualização e localização da área para fins de avaliação e prosseguimento da execução.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026